Tribunal: TJMT
Processo: 1015456-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015456-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR DE SOUZA - CPF: 000.577.641-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. COMANDO COGENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão interlocutória que determinou a suspensão da execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 14.100,57, após múltiplas diligências infrutíferas de localização de ativos do executado José Ribamar de Souza, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CENSEC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, fundamentada no art. 921, III, do CPC, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, quando proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre o esgotamento das diligências de localização patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 921, III, do Código de Processo Civil estabelece comando cogente que determina a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, constituindo providência que decorre diretamente da lei, sem margem para discricionariedade judicial que justifique necessariamente a prévia manifestação da parte.

4. Os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados em consonância com as demais normas processuais, notadamente aquelas que disciplinam especificamente o processo de execução.

5. A decisão não se caracteriza como surpresa no sentido técnico-jurídico, uma vez que decorreu da aplicação direta da lei a fatos amplamente conhecidos no processo - as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens -, e não de fundamentos novos ou desconhecidos pela parte exequente.

6. A exequente teve amplas oportunidades de indicar bens à penhora e requerer diligências para localização do patrimônio do executado, tendo sido realizadas múltiplas diligências sem êxito, demonstrando o esgotamento das vias ordinárias de localização patrimonial.

7. A ausência de demonstração concreta de indícios de modificação na situação financeira do executado que permitam supor a efetividade de novas diligências justifica a suspensão, evitando a repetição desnecessária de buscas e a transferência indevida do ônus de localização de bens ao Poder Judiciário.

8. A suspensão do processo executivo não implica prejuízo definitivo à exequente, representando medida de racionalização da atividade jurisdicional, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo mediante localização de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, constitui comando cogente legal que prescinde de prévia intimação da parte exequente quando baseada em fatos amplamente conhecidos no processo. 2. O esgotamento das diligências ordinárias de localização patrimonial, sem demonstração concreta de alteração da situação econômica do executado, autoriza a suspensão do feito executivo independentemente de nova manifestação da parte credora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 797, 921, III e §§ 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2023; TJ-MT, AI 1009646-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2023; TJ-DF, AI 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1003350-79.2023.8.11.0037
, em trâmite na 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que determinou a suspensão do feito executivo, por ausência de bens penhoráveis, sem a prévia intimação da exequente.

A recorrente alega que ajuizou a ação de execução em 14 de abril de 2023, objetivando a satisfação de débito no valor de R$ 10.987,84, representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o B90538919-9. No curso do processo, diversas diligências foram promovidas para localização de bens do devedor, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CENSEC, bem como requerimento para bloqueio de cartões de crédito e passaporte.
Sustenta que, mesmo diante de diligências frustradas, não se esgotaram todos os meios possíveis para a constrição patrimonial do executado, inclusive porque o próprio juízo, anteriormente, indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito sob o argumento de que ainda remanesciam medidas a serem adotadas. Por conseguinte, afigura-se contraditória a decisão ora agravada, ao suspender a execução com base em esgotamento dos meios executivos.

Defende que a decisão violou os arts. 9o e 10 do CPC, ao deixar de oportunizar o contraditório e a manifestação da exequente sobre a eventual existência de novos bens ou diligências viáveis. Salienta que tal conduta configura “decisão surpresa” vedada pelo ordenamento processual.
Requer, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, aduzindo risco de início do prazo de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, § 4o do CPC, o que acarretaria grave prejuízo à exequente, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja cassada a ordem de suspensão da execução, com o regular prosseguimento do feito e a possibilidade de novas tentativas de localização de bens penhoráveis.

Decisão determinando o recolhimento do preparo em dobro, id. 287081864.

Recolhimento do preparo em dobro, id. 287716393.

Recurso recebido sem efeito suspensivo e tutela antecipada indeferida, id. 288787856.

Contrarrazões, id. 296406353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1003350-79.2023.8.11.0037
, em trâmite na 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que determinou a suspensão do feito executivo, por ausência de bens penhoráveis, sem a prévia intimação da exequente.

Cinge-se dos autos originários que a presente execução extrajudicial tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o B90538919-9, cujo valor atualizado importa em R$ 14.100,57 (quatorze mil, cem reais e cinquenta e sete centavos). A referida execução é promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, ora agravante, visando ao recebimento do crédito inadimplido em face de JOSE RIBAMAR DE SOUZA, ora agravado.

A parte exequente requereu, nos autos da execução, a realização de diligências por meio do sistema CENSEC, pedido este que foi devidamente deferido pelo Juízo de origem. Contudo, após a adoção de múltiplas providências voltadas à localização de ativos vinculados ao devedor — todas elas, contudo, infrutíferas —, determinou-se, ao final, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“ [...]
Defiro
o pedido de pesquisa via sistema CENSEC, tão somente quanto à existência de procurações e escrituras públicas lavradas pelo executado, eis que apenas a Central de Escrituras e Procurações – CEP depende de ordem judicial nos termos do Provimento do CNJ de no 18 de 28/08/2012, cujo resultado negativo segue em anexo.

Com efeito, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

Nesse contexto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria,
“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF)
.

Se não bastasse, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes períodos de tempo, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.

Sobre tal situação, eis o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas .” (N.U 1004453-38.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009646-34.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

TJDFT
– AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. 1
. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capaEzes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira dos devedores, ressaltando-se ainda que referida pesquisa foi deferida recentemente nos autos em nome da esposa de um dos executados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07123082620218070000 DF 0712308-26.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/07/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nosso

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC,
suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano
, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo,
certifique-se
e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sem prévia intimação da exequente para manifestação.

Após acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso
não
merece provimento.

Inicialmente, ressalto que a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis do devedor é medida expressamente prevista no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição."

A norma processual estabelece comando cogente ao magistrado, determinando que, verificada a ausência de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do feito. Trata-se de providência que decorre
diretamente da lei, não havendo, portanto, margem para discricionariedade judicial
que justifique necessariamente a prévia manifestação da parte.

Nesse contexto, a alegação da agravante de que a decisão judicial violou os artigos 9o e 10 do CPC, por não ter oportunizado a prévia manifestação da exequente, não prospera.

Isso porque os referidos dispositivos, que consagram o princípio do contraditório e vedam a prolação de decisão surpresa,
não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados em consonância com as demais normas processuais
, notadamente as que disciplinam o processo de execução.

Decisão surpresa, no sentido técnico-jurídico, é aquela que se baseia em fundamentos ou fatos sobre os quais
as partes não tiveram oportunidade de se manifestar previamente
, violando o princípio do contraditório,
não podendo ser considerada aquela que simplesmente contraria os desejos da parte requerente
.

No caso em apreço, a suspensão decorreu da aplicação direta da lei a fatos já amplamente conhecidos no processo - as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens -, e
não
de fundamentos novos ou desconhecidos pela parte exequente.

Ademais, compulsando os autos, constata-se que a exequente, ora agravante, teve amplas oportunidades de indicar bens à penhora ou requerer
diligências para a localização de patrimônio do executado
. Foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CENSEC, além de tentativa de suspensão da CNH e passaporte do executado, conforme relatado pela própria agravante.

Como bem demonstra a cronologia processual, após a decisão de indeferimento do bloqueio de cartões de crédito, foram empreendidas
novas diligências, inclusive com a consulta ao sistema CENSEC, que também restou infrutífera
, evidenciando o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens.

A alegada contradição do juízo não se sustenta, porquanto, à época do indeferimento do bloqueio dos cartões de crédito, ainda havia diligências a serem realizadas, o que efetivamente ocorreu posteriormente.

É importante ressaltar que a exequente
não demonstrou
, de forma concreta, a existência de
indícios de modificação na situação financeira do executado
que permitam supor a efetividade de novas diligências. Limitou-se a alegar
genericamente
a possibilidade de realização de novas buscas, sem indicar, contudo, quais seriam estas diligências ou qual seria sua probabilidade de êxito.

Destaco, por oportuno, que a suspensão do processo executivo
não implica em prejuízo definitivo à exequente, tampouco em perda do direito perseguido
. Ao contrário, representa
medida de racionalização da atividade jurisdicional
, evitando o prosseguimento de feito que, no momento, carece de viabilidade prática.

Ademais, o § 3o do art. 921 do CPC expressamente consigna que, encontrados a
qualquer tempo bens penhoráveis
, o
processo será desarquivado para prosseguimento da execução
, exatamente como ressalvou o Magistrado em sua decisão: "Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente".

Quanto à alegação de início do prazo de prescrição intercorrente, tal circunstância decorre diretamente da lei (art. 921, § 4o, CPC) e não pode ser afastada pelo mero inconformismo da parte com a ausência de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente somente ocorrerá após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e mais 3 (três) anos de arquivamento, havendo, ainda, a previsão de intimação das partes antes de eventual reconhecimento da prescrição, conforme consignado na própria decisão agravada.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

" AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BENS PENHORÁVEIS - REQUISIÇÃO DE NOVAS BUSCAS VIA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE – MEDIDA DESNECESSÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud, BacenJud e InfoJud restaram infrutíferas .” (N.U 1004453-38.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009646-34.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025